Tribunal: TJSP
Processo: 2174114-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Decisões concedendo a liminar para suspender a transferência do imóvel objeto do litigio para a agravada, já que provado, por meio de certidão imobiliária, que o bem foi alienado para os embargantes em 2009, rejeitando, ademais, os embargos de declaração.

Decisões parcialmente reformadas – Suspensão do cumprimento de sentença que é de rigor,

Ementa:

Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Decisões concedendo a liminar para suspender a transferência do imóvel objeto do litigio para a agravada, já que provado, por meio de certidão imobiliária, que o bem foi alienado para os embargantes em 2009, rejeitando, ademais, os embargos de declaração.

Decisões parcialmente reformadas – Suspensão do cumprimento de sentença que é de rigor, uma vez concedida a tutela antecipatória – Preservação da esfera jurídica dos embargantes, ora agravantes, demonstrando, inicialmente, que são os proprietários do bem cuja transferência, em razão do cumprimento de sentença decorrente de acordo entabulado pela agravada e o ex-marido por ocasião do divórcio consensual, foi determinada pelo juízo da execução - Inteligência do artigo 678 do CPC – Precedentes jurisprudenciais – Baixa definitiva das constrições que podem ser consideradas, posteriormente, na medida em que, apresentada a defesa, a agravada tornou a questão acerca da propriedade exclusiva controvertida, ajuizando, inclusive, ação de nulidade de registro público, defendendo que parte do imóvel lhe pertence – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174114-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
ADIRACINO FRANÇA FILHO e ELISANGELA DE LINHARES FRANÇA, é
agravada ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174114-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 36.839
Agravo de Instrumento no 2174114-83.2020.8.26.0000
Agravantes/Embargantes: A.F.F. e outra
Agravada/Embargada: A.C.S.P.
Vara da Origem: 6a Vara Cível do Foro de Barueri
Juíza: Dra. Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Agravo de instrumento Embargos de terceiro Decisões
concedendo a liminar para suspender a transferência do imóvel
objeto do litigio para a agravada, já que provado, por meio de
certidão imobiliária, que o bem foi alienado para os
embargantes em 2009, rejeitando, ademais, os embargos de
declaração.
Decisões
parcialmente
reformadas

Suspensão
do
cumprimento de sentença que é de rigor, uma vez concedida a
tutela antecipatória
Preservação da esfera jurídica dos
embargantes, ora agravantes, demonstrando, inicialmente, que
são os proprietários do bem cuja transferência, em razão do
cumprimento de sentença decorrente de acordo entabulado pela
agravada e o ex-marido por ocasião do divórcio consensual, foi
determinada pelo juízo da execução - Inteligência do artigo
678 do CPC Precedentes jurisprudenciais Baixa definitiva
das constrições que podem ser consideradas, posteriormente,
na medida em que, apresentada a defesa, a agravada tornou a
questão acerca da propriedade exclusiva controvertida,
ajuizando, inclusive, ação de nulidade de registro público,
defendendo que parte do imóvel lhe pertence
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face de rr. decisões proferidas nos autos dos embargos de terceiro, que assim
dispôs:
"Apense-se à execução no 1015583-76.2015. Por
decisão proferida aos 14/12/2016 - fls. 59 do processo da execução foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174114-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
determinada a transferência integral do imóvel localizado na Avenida
Copacabana, n.o 291, apto. 62, 18 do Forte Empresarial, Barueri-SP, à
exequente A.C. da S.P.. Todavia, conforme consta na certidão imobiliária
(fls. 13), por escritura pública datada de 27/05/2009 o Sr. M.A.C. tinha
vendido aludido imóvel aos embargantes. Assim, presentes os requisitos
do artigo 678 do Código de Processo Civil CONCEDO A LIMINAR,
suspendendo a medida de transferência do imóvel objeto da matrícula
114.206 do Cartório de Registro Imobiliário de Barueri, até o julgamento
final deste processo. Intimem-se os embargados, na pessoa de seu(s)
advogado(s) para que respondam os presentes embargos, em 15 (quinze)
dias úteis, sob pena de revelia. Informem as partes as provas que
efetivamente desejam produzir, arrolando eventuais testemunhas, no
prazo acima, sob pena de preclusão da prova oral. Não desejando
inquirição de testemunhas, após a réplica aloque-se o processo para a
fila de sentenças.” (g.n.)
“Rejeito os embargos de declaração de fls. 53/54
porque não vislumbro a presença dos requisitos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Ademais, já foi apresentada contestação e
documentos pela parte contrária, tornando controvertida a pretensão
inicial. Defiro gratuidade da justiça à embargada. Anote-se. Manifestem-
se os embargantes em réplica. Lembro que nos termos do artigo 434 do
Código de Processo Civil "incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações".
Cumpra-se o item 7 de fls. 51"
Afirmam os agravantes que a constrição judicial
ensejando o ajuizamento dos embargos de terceiro, se deu em razão de
averbação de indisponibilidade decorrente do cumprimento de sentença no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174114-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1015583-76.2015.8.26.0068, “em que a MM. Juízo a quo determinou a
indisponibilidade e penhora de eventuais direitos que o Executado A. sobre o
bem de propriedade dos Agravantes”, defendendo, todavia, que são os
legítimos proprietários do bem constrito.
Asseveram que nem a exequente, ex-esposa do
executado, ora agravada e, nem ele mesmo, possuem direitos sobre o imóvel
localizado na Avenida Copacabana, 291, apto. 62, sendo que referida questão
já foi assim decidida na ação reivindicatória, no acórdão proferido em 04 de
setembro de 2019.
Alegam que, em sede de embargos de terceiros,
pugnaram pela “concessão da LIMINAR para determinar imediatamente a
SUSPENSÃO do cumprimento de sentença n. 1015583-76.2015.8.26.0068,
bem como para determinar a baixa da penhora e demais medidas constritivas
do imóvel localizado na Avenida Copacabana, n.o 291, apto 62, devidamente
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri/SP,
matrícula n.o 114.206” , porém o juízo proferiu a r. decisão agravada, em
dissonância com o quanto pleiteado.
Se isso não bastasse, prosseguem os agravantes,
opostos embargos de declaração, além de não analisados na ótica dos
agravantes, ainda autorizou a alienação do bem.
Assim, na ótica dos agravantes, como provado que
o domínio lhes pertence, pela própria certidão de matrícula do imóvel, aliado
ao acórdão supramencionado, pedem o provimento do recurso para que
seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença, com baixa
das medidas constritivas sobre o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174114-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O efeito suspensivo não foi concedido, dispensadas
as informações (fls. 49/52).
Contraminuta pugnando pelo improvimento do
recurso (fls. 55/70).
É o relatório.
Inicialmente, necessário se faz digressão acerca do
histórico envolvendo as partes, que culminaram na oposição dos embargos de
terceiro pelos agravantes.
Assim o fazendo, verifica-se que a agravada
protocolou cumprimento de sentença em apenso ao divórcio consensual,
pugnando pelo cumprimento do acordo atinente à partilha envolvendo o imóvel
objeto do litigo, cuja cláusula é de teor seguinte:
“3-A divorcianda ficará com o imóvel localizado
na Av. Copacabana, 291 apto 62 18 do Forte Empresarial Barueri/SP,
o qual foi adquirido pelo sócio do divorciando A.F.F.. 4-Caso o sócio não
concorde com a transferência do apartamento o divorciando compromete-
se a adquirir outro de igual valor em nome da divorcianda, no prazo de
um ano.5-O Divorciando se compromete a quitar o financiamento do
apartamento referido no item anterior, bem como a regularizar a
transferência do imóvel para o nome da divorcianda, no prazo de um ano,
rateando entre as partes, em igual proporção, as despesas da
transferência, inclusive impostos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174114-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Como o ex-marido da agravada, embora intimado,
quedou-se inerte, foi determinado, para “efetivação da tutela especifica”, “a
transferência integral do imóvel” para a recorrida (fls. 59
daquele feito),
motivando, destarte, o ajuizamento dos embargos de terceiros visando o
“cancelamento da penhora e demais medida constritivas constantes no imóvel
de matricula n° 114.206, cuja propriedade é dos Embargantes, conforme
certidão de matricula (dos. 01) e acórdão do TJSP”.
Juntaram a certidão de matricula do imóvel no qual
o proprietário M.A.C., “VENDEU o domínio útil do imóvel matriculado”, aos
agravantes, em 24 de outubro de 2011 (fls. 11/14 da origem) e na ação
reivindicatória por eles proposta em face da recorrida, cuja apelação foi
parcialmente provida, consignou-se naquele v. acórdão que os “apelantes
demonstraram que são proprietários do bem imóvel ora em discussão, uma
vez que ostentam a qualidade de detentores do domínio perante o registro
imobiliário...Por seu turno, a apelada alegou que em 2008, seu ex-marido A.
adquiriu o bem em condomínio com os apelantes, pois não possuíam o valor
integral do imóvel. Num acordo entre amigos, o apelante A.se comprometeu
em 3 anos juntar o valor correspondente aos 50% do valor e pagar a fração do
apelado A. (alegação constante da contestação, fls. 105). Todavia, não
conseguiu obter o valor total, razão pela qual cedeu 17% dos direitos sobre a
coisa para os apelados, visando compensá-los pela privação da posse. Em
decorrência, foi assinado, em 30.09.2011, o compromisso de promessa de
compra e venda de fração ideal (fls. 135/142). Tal situação, portanto, seria
capaz de demonstrar que os apelantes não são titulares de 100% do domínio.
Ainda, no dia seguinte, as partes celebraram contrato de locação (fls.143/146)
envolvendo a fração ideal dos apelados, na razão de R$ 1.470,00, de modo
que, a apelante e seu marido permaneceram ocupando o apartamento ora em
discussão. Posteriormente, o casal se divorciou e, segundo o acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174114-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
homologado judicialmente, o cônjuge varão obteria anuência dos apelados,
então detentores de 67% dos direitos sobre a coisa, para transferir a
propriedade do imóvel para a apelada, no prazo de 1 ano. Todavia, de forma
fraudulenta, teriam os apelados obtido o registro de 100% do imóvel, apesar
de detentores de apenas 67% do bem, em 24.10.2011 (fls. 107). Com efeito,
sabe-se que a ação de reivindicação de imóvel é de natureza petitória e
reclama, para seu sucesso, a comprovação do título de domínio e a injusta
ocupação por outrem. Destarte, verifica-se que os apelantes se desincumbiram
do ônus que lhes cabiam, qual seja, a comprovação do domínio (fls. 22/25). A
apelada, por outro lado, não logrou êxito em comprovar a prescrição aquisitiva
do bem, tampouco a existência de manutenção do contrato de locação, isso
porque o referido contrato foi assinado em outubro de 2011; constou no
parágrafo primeiro da cláusula segunda que findo o prazo estipulado de 36
meses, existiria o término da avença e eventual prorrogação somente ocorreria
por meio de aditamento contratual (fls. 143). Destarte, considerando que o
direito sobre as frações do bem é questão controvertida, deve ser decidida a
celeuma em favor do titular do domínio. Ou seja, até se anule o registro do
imóvel, deve prevalecer o disposto no art. 1.245, § 2o, do CC...”

Diante desses documentos que instruíram a inicial
foram proferidas as rr. decisões agravadas, determinando, apenas, a
suspensão da medida que autorizou a transferência do imóvel em questão
para a agravada até o julgamento final dos embargos de terceiro.
Todavia, nos termos do artigo 678 do CPC, “in
verbis”: “ A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio
ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os
bens litigiosos objetos dos embargos, bem como a manutenção ou a
reintegração provisória da posse, se o embargante houver requerido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174114-83.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Em
comentário
ao
referido
dispositivo
legal,
lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
que:
“4. Suspensão do Processo Principal. Processo
principal é aquele em que se afirma a ameaça ou a efetiva constrição
ilegal. A suspensão do processo principal, versando os embargos sobre
todos os bens, só tem cabimento se concedida a tutela antecipatória. Ai
tem o juiz o dever de suspendê-lo (art. 678. CPC). Sendo o caso, viola o
art6. 678, CPC, a decisão judicial que não suspende o processo principal
em face da concessão de tutela antecipatória em embargos de terceiro. A
razão que determina a suspensão do processo principal está na
preservação da esfera jurídica do embargante...A jurisprudência é
pacífica, todavia, o sentido de que a simples oposição de embargos de
terceiro impõe obrigatoriamente a suspensão do processo principal (STJ,
4a Turma, REsp 172.713, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 25.04.2000,
DJ 28.08.2000, p. 86)” (in “CPC Comentado”, 2a edição, RT, página 771).”
Diante
desse
quadro,
pese
embora
o
r.
entendimento do juízo, uma vez concedida a tutela antecipatória, a suspensão
do cumprimento de sentença era de rigor, até que os embargos de terceiro
sejam julgados.
Nesse
sentido:
“Trata-se
de
agravo
de
instrumento interposto pela embargada contra a r. decisão que, nos
embargos de terceiros opostos pelos agravados, deferiu o pedido de
suspensão do andamento do processo principal para impedir a alienação
ou retomada do bem objeto dos embargos, conforme previsto no art. 675

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174114-83.2020.8.26.0000 -Voto no
9
do Código de Processo Civil... Nada obstante a insurgência recursal,
nenhum reparo comporta a respeitável decisão. Nos termos do disposto
no art. 678 do CPC, 'a decisão que reconhecer suficientemente provado o
domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas
sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção
ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver
requerido'. Em regra, portanto, comprovada a posse ou o domínio sobre
o imóvel objeto dos embargos de terceiros, o r. juízo deve determinar a
suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, além da
manutenção ou reintegração da posse se houver requerimento. Vê-se,
pois, que é suficiente a comprovação do exercício da posse, sendo
desnecessário discutir-se o domínio. Aliás, o C. STJ tem entendimento
segundo o qual o recebimento da petição inicial dos embargos de
terceiros enseja a suspensão automática da execução em relação aos
bens ou direitos objeto desses embargos (1), nos exatos termos da
decisão agravada, em que determinada a suspensão apenas dos atos de
alienação ou retomada do imóvel. (1) REsp no 1.873.389 RS, Relator
Ministro
Marco
Buzzi,
j.
29/05/2020”
(Agravo
de
instrumento
no
2170402-85.2020.8.26.0000, em que Relator o eminente Desembargador
Alexandre Coelho, julgado em 26 de agosto de 2020).
A baixa das medidas constritivas, todavia, não
merece acolhimento, entendendo como suficiente a suspensão do
cumprimento de sentença e, principalmente porque a questão, com a
apresentação da defesa nos embargos de terceiro, tornou-se controvertida,
não podendo ser resolvida nesta Instância, observando-se que,
eventualmente, a referida baixa poderá ser determinada pelo próprio juízo, se
procedente a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174114-83.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Por fim, o juízo, em sede de embargos de
declaração, ao contrário do asseverado, não autorizou a alienação do imóvel,
apenas determinando o cumprimento do item “7” de fls. 51, ou seja, se não
desejarem a realização da audiência de instrução, o feito será sentenciado.
Do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator